Tribunal: TJMT
Processo: 1021560-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021560-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRESSA GAMA DE ALMEIDA - CPF: 062.903.211-45 (PACIENTE), JESSICA CRISTINA TEODORO DA SILVA - CPF: 050.862.931-46 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GABRIEL OLIVEIRA DA MOTA - CPF: 061.436.141-99 (INTERESSADO), JOSUEL ROBERTO SILVERIO - CPF: 024.558.931-70 (INTERESSADO), RAUL CEZAR DE OLIVEIRA CONRADI - CPF: 038.843.191-16 (INTERESSADO), KARIELI BRITO SILVA - CPF: 068.993.471-80 (INTERESSADO), CLEBERSON DA CRUZ - CPF: 059.387.731-48 (INTERESSADO), JHENIFER MARIA VIVIAN BARBOZA - CPF: 079.634.811-14 (INTERESSADO), EDUARDO LUIZ DA SILVA - CPF: 143.802.994-22 (INTERESSADO), JADSON ADRIANO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 032.896.162-07 (INTERESSADO), RAQUEL ZOPELETTO CARVALHO - CPF: 362.721.751-91 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO TEODORO CARVALHO - CPF: 015.521.198-66 (VÍTIMA), IOLANDA ZOPELETTO CARVALHO - CPF: 058.648.231-80 (VÍTIMA), FELIPE CUSTODIO VOSNIACK - CPF: 063.798.041-70 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TABAPORA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Roubo majorado. Associação criminosa. Corrupção de menores. Alegação de ausência de participação direta nos atos de violência. Gravidade concreta dos fatos. Mães de crianças na primeira infância. Inviabilidade de prisão domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor das denunciadas, contra decisão que decretou suas prisões preventivas, em ação penal que apura crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, em concurso material, com fundamento na gravidade concreta dos fatos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há ausência de fumus
comissi
delicti e demais requisitos do art. 312 do CPP a justificar a prisão preventiva das pacientes, cuja participação alegadamente seria periférica; (
ii
) saber se as pacientes fazem jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, por serem mães de crianças pequenas, algumas em período de amamentação.

III. Razões de decidir

3. A discussão quanto à negativa de autoria não é cabível na via estreita do habeas corpus, conforme pacificado na jurisprudência deste Tribunal (Enunciado n. 42 das Câmaras Criminais Reunidas).

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos crimes imputados, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e envolvimento articulado de diversos agentes.

5. A substituição por medidas cautelares diversas se mostra inadequada, uma vez que estão evidentes a necessidade da custódia cautelar.

6. A alegação de maternidade não enseja, por si só, a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando os crimes envolveram grave ameaça à pessoa, conforme ressalvas admitidas no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP pelo STF e art. 318-A, I, do CPP.

7. As condições pessoais favoráveis das pacientes não são suficientes para afastar a segregação cautelar diante da presença de elementos concretos a justificá-la.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta da conduta delitiva, demonstrada pelo modus operandi violento, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento na maternidade de crianças pequenas, é inviável nos casos em que os crimes forem praticados com violência ou grave ameaça, conforme ressalvas legais e jurisprudenciais.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
69, 282, § 6º, 312, 318-A, I; CP, arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; art. 288,
p.u
.; L. n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo n. 143.641/SP; STJ,
AgRg
no HC n. 1.013.357/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5/8/2025;
AgRg
no HC 889.696/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1030209-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11/11/2024
; Enunciado n. 42.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Jéssica Cristina Teodoro da Silva

e Andressa Gama de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
/MT.

Colhe-se desta impetração que as pacientes foram
presas preventivamente e, posteriormente,
denunciadas pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90), em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal),
nos
autos
da Ação Penal
n.1000218-66.2025.8.11.0094
.

Sustenta a impetra
ção
que não há
fumus
comissi
delicti
de que as pacientes tenham participado de crime com violência ou grave ameaça. Argumenta que a conduta da paciente Andressa se limitou a guardar um dos veículos roubados, devendo ser capitulada como receptação ou favorecimento real, e que a participação da paciente Jéssica se resumiu ao recebimento de valores via PIX em sua conta, sem envolvimento direto nos atos de violência.

Alega que
a autoridade acoimada de coatora decretou
a
s
pris
ões das
pacientes,

mas
não apontou elementos idôneos; asseverando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz
que na hipótese se faz necessário a conversão da prisão preventiva em domiciliar, tendo em vista que
as pacientes são mães de crianças na primeira infância, algumas em período de amamentação, e a prisão preventiva é incompatível com a proteção integral da criança
, nos termos
do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado no HC Coletivo n
.
143.641/SP do STF.

Dessa forma, requer,
in limine
, que sejam
revogadas as prisões d
as pacientes
,
subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas, como comparecimento mensal ao juízo, ou

substituição da custódia provisória pela modalidade domiciliar, sem prejuízo de
oficiar,

à
unidade prisional na qual se encontram, a fim de confirmar a garantia do direito ao aleitamento e
amamentação, bem
como berçário, creche.

No mérito
, confirmação da liminar eventualmente concedida, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

A Petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID. 296782869 ao ID. 296782886.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID. 297619352.

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no ID.298331896.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID. 299081877 opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, a impetrante alega que
com relação à paciente Andressa, os elementos probatórios indicam um suposto objetivo de ocultar o veículo, mas não há elementos probatórios mínimos da sua participação, quanto mais o concurso efetivo, em relação aos crimes em debate.

E, com relação a paciente
Jéssica Cristina afirma que a conduta
dela
se limitou a receber valores em sua conta corrente
.
E, na hipótese,
não há indícios de que ela estivesse associada às demais pessoas acusadas, em organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas
.

Ocorre que,
como é sabido, não é possível discussão a respeito da negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, principalmente em casos complexos que a tese da impetração não está claramente demonstrada e demandariam análise aprofundada das provas.

Além do mais, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Por outro lado, no que diz respeito à propalada inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
e manutenção

d
a
custódia cautelar a
garantia da ordem pública pela gravidade concreta dos crimes, supostamente, praticados pel
as
paciente
s.

Eis o teor da decisão que
indeferi
u a prisão do paciente:

“
A defesa de
JESSICA CRISTINA TEODORO DA SILVA e ANDRESSA GAMA DE ALMEIDA
, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que inexistem os requisitos justificadores da constrição cautelar, bem como a ausência da contemporaneidade ou risco atual, afirmando, ainda, possuir bons antecedentes, residência fixa, exercer atividade lícita e possuírem filhos menores de 12 (doze) anos. Subsidiariamente, requereu a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (id. 196470759).

[...]

Ressai dos autos que se trata de ação penal referente à prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2°, incisos II e V, e §2º-A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), e artigo 288, parágrafo único (associação criminosa), ambos do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90 (corrupção de menor), na forma do artigo 69, do Código Penal.

E, conforme consta da narrativa dos fatos, a Autoridade Policial desta urbe, em 30/12/2024, instaurou o Auto de Investigação Preliminar nº 103.11.2024.42664, a fim de apurar o crime de roubo, com restrição de liberdade, em que figuram como vítimas Luiz Antônio de Carvalho, Raquel
Zopeletto
Carvalho, Manoel Raimundo dos Santos Gomes, Iolanda
Zopeletto
Carvalho e Felipe Custódio
Vosniack
.

Consta nos autos que, em 28/12/2024, o casal Luiz Antônio de Carvalho e Raquel
Zopeletto
Carvalho, bem como o funcionário Manoel Raimundo dos Santos Gomes, foram abordados na varanda de sua residência, localizada na Fazenda Nova Bandeirante, zona rural do município de
Tabaporã
/MT, por dois indivíduos encapuzados e armados. As vítimas foram rendidas, amarradas e trancadas em um dos cômodos da casa. Posteriormente, conforme relato dos ofendidos, outros quatro suspeitos chegaram ao local, somando um total de seis criminosos. Os suspeitos se dividiram entre a vigilância das vítimas e a busca por bens de valor.

Posteriormente, mas na mesma data acima mencionada, Iolanda
Zopeletto
Carvalho e Felipe Custódio
Vosniack
, chegaram na Fazenda Nova Bandeirante, sendo também rendidos pelos suspeitos e levados ao mesmo local em que estavam as demais vítimas. Em seguida, os suspeitos, sob ameaças, exigiram as senhas das contas bancárias dos ofendidos e realizaram transferências via PIX, que totalizaram aproximadamente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Consta nos depoimentos que os suspeitos tentaram organizar o transporte de aproximadamente 300 cabeças de gado, mas não conseguiram concluir a ação devido à falta de veículo adequado. Contudo, ao evadirem do local, levaram consigo os veículos modelo VW Saveiro, cor branca, placa SPF2D87, e modelo Toyota Hilux, cor prata, placa QCV4C87, bem como as armas de fogo Pistola .357 e Revólver .36, marca Taurus, além de ferramentas e equipamentos eletrônicos pertencentes às vítimas. Insta salientar que, conforme termos de declarações, durante todo o período em que as vítimas estiveram em poder dos suspeitos, foram ameaçadas e alertadas de que
os mesmos
conheciam seus familiares e que, em caso de denúncia à polícia, ocorreriam represálias violentas. Além disso, fora narrado pelos ofendidos que existia um líder no grupo, identificado como Eduardo, que a todo momento era assim chamado pelos demais, durante a prática do roubo.

Ressalta-se que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas até o final da tarde do dia seguinte, portanto, 29/12/2024.

Consta ainda do relatório de investigação n° 2025.13.9057 que, durante a realização das diligências investigativas pela equipe policial, Eduardo Luiz da Silva foi identificado como o suposto líder do grupo criminoso e como um dos destinatários das transferências via PIX efetuadas pelas vítimas durante a ação criminosa, conforme comprovantes constantes nos autos.

[...]

Consta que durante a operação, EDUARDO foi encontrado portando uma arma de fogo junto com GUILHERME DA COSTA LIMA, sendo autuado em flagrante por porte ilegal. Em seu interrogatório, EDUARDO confessou sua participação no roubo e revelou que recebeu a quantia de R$ 4.750, valor distribuído igualmente entre os envolvidos, totalizando R$ 20.000. O montante foi transferido da conta de JHENIFER MARIA, que, em sua defesa, alegou desconhecimento do crime, afirmando que apenas emprestou sua conta bancária a um desconhecido.

Na sequência, após novas diligências, constatou-se contradições no depoimento de JHENIFER. O investigado EDUARDO afirmou que ela estava ciente da origem ilícita do dinheiro e que foi contratada por um indivíduo conhecido como “VEIO” para realizar as transferências. Além disso, as investigações apontaram o envolvimento de CLEBERSON DA CRUZ, vulgo “CLEBINHO”, que teria participado ativamente do roubo e fugido no veículo roubado das vítimas.

Assim, a equipe de investigação identificou outros beneficiários dos valores ilícitos, dentre eles JESSICA CRISTINA TEODORO DA SILVA, KARIELI BRITO DA SILVA e CLEBERSON DA CRUZ, comprovando,
deste modo, o fumus
commissi
delicti, sendo imperiosa a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito, além da evidente necessidade de acautelamento da integridade física e psicológica das vítimas, suscetíveis de serem lesionada novamente pela conduta dos investigados.

Ainda, nos autos n. 1000185-76.2025.8.11.0094, fora deferido parcialmente o pedido de degravação de dados em celular e quebra do sigilo dados telefônico e telemáticos do celular apreendido de Eduardo Luiz Da Silva e o afastamento do sigilo de dados e autorização de acesso, extração prévia e análise de conteúdo do celular que foi apreendido.

[...]

Assim, em razão dos relatos coerentes e minuciosos das vítimas Luiz Antônio de Carvalho, Raquel
Zopeletto
Carvalho, Manoel Raimundo dos Santos Gomes, Iolanda
Zopeletto
Carvalho e Felipe Custódio
Vosniack
, corroborado pelos demais elementos de prova constantes nos autos, como o depoimento dos policiais, além do conteúdo de dados do aparelho apreendido com o investigado Eduardo, comprovando, deste modo, o fumus
commissi
delicti, foi decretada a prisão das requerentes, isto com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressalto que se
tratam
de fatos graves, onde várias vítimas foram, em tese, amarradas e ficaram em cárcere em sua própria residência, recebendo ameaças. Consta que os denunciados agiam de forma destemida e pretendiam subtrair 300 cabeças de gado, somente não obtendo êxito porque não conseguiram caminhão para o transporte do gado.

Assim, tenho que
persiste
o perigo de permanência da pessoa acusada em liberdade, mormente ante a gravidade da conduta praticada, em tese, pela pessoa acusada, estando presente, desta forma, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

[...]

Do exposto,
indefiro, por ora,
o pedido de revogação da decretação de prisão preventiva das rés
JESSICA CRISTINA TEODORO DA SILVA e ANDRESSA GAMA DE ALMEIDA
.”
(ID

296782874, p.01/09)

Com efeito, infere-se, pois, do édito judicia
l
acima transcrito, que a
s
prisões preventivas das pacientes estão devidamente justificadas em decorrência da gravidade concreta das condutas, em tese, atribuídas
a

todos os acusados
,
do
grave
crime de
roubo
majorado
.

De fato,

a
gravidade concreta dos delitos é inegável e justifica a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
Al
iás
, o
crime foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade de quatro vítimas, que foram mantidas em cárcere privado. Tal
modus operandi
revela a alta periculosidade do grupo e o desprezo pela vida e patrimônio alheios, gerando grande intranquilidade social na Comarca de
Tabaporã
/MT.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONDUTA COM GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO ARTICULADO DE MÚLTIPLOS AGENTES. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PRIMARIEDADE E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA PARA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COM CORRÉU. PARTICIPAÇÃO DISTINTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário não é admitida, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, consistente em roubo praticado com arma de fogo, mediante restrição de liberdade das vítimas e em contexto de atuação organizada.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

5. A alegada debilidade de saúde, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

6. A diferença de tratamento em relação a corréu que obteve liberdade provisória encontra amparo em circunstâncias subjetivas distintas, devidamente apontadas na decisão.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 1.013.357/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)
Destacamos.

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto as pacientes deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
quanto o
periculum
libertatis
.
Não existindo, inclusive, razão para falar em ausência de contemporaneidade com relação a nenhuma das pacientes.

Além do mais, a gravidade concreta d
os crimes
e o cenário em que, em tese, cometid
os
, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
sempre em atenção ao
art. 282, § 6º, do CPP – com alteração pela Lei n. 12.403/11 – que dispõe: “
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”
.

Noutro turno, com relação ao
pleito de substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318-A do CPP, entendo que, no presente caso, não é recomendável.

Isso porque, e
mbora as pacientes sejam mães de crianças de tenra idade, o entendimento consolidado no HC Coletivo nº 143.641/SP pelo STF prevê
exceções
, notadamente para crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas. A participação
em crime de
roubo de grande vulto, como no caso em concreto, representa uma situação de excepcionalidade que desaconselha a substituição da prisão, por colocar em risco a própria segurança da sociedade.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça tem admitido à manutenção da prisão preventiva mesmo de mães de filhos menores quando presentes situações excepcionalíssimas:

“
[...]

7.

A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 8. Na hipótese dos autos, a agravante responde pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do
art
. 318-A do CPP), porquanto o crime em apuração é extremamente grave - praticado mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar. 9. Agravo regimental desprovido”.
(STJ -
AgRg
no HC: 889696 GO 2024/0036679-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024).

Ainda, em caso semelhante
esta

Corte de Justiça
decidiu:

“
[...]
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada à mulher gestante ou que for mãe de criança quando o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, inc. I, do CPP)”. (N.U 1030209-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024).

Desse modo, n
ão obstante o pleito defensivo de substituição da prisão preventiva por domiciliar
, com fundamento, inclusive, da participação de somenos importância das pacientes
,
fica evidente
que
os
elementos apresentados nos autos d
este
habeas corpus não evidenciam, de forma inequívoca, a imprescindibilidade da medida excepcional requerida, nos termos do art. 318 do CPP
.

Aliás, a
s informações acostadas junto ao ID.298331896, p.01/08, indicam que no primeiro grau também não houve comprovação idônea da situação de dependência dos
filhos
,
e
que foi determinado a realização de um
e
studo
p
sicossocial com o fim de apurar a real situação familiar das pacientes e imprescindibilidade da presença de ambas junto aos filhos (ID. 203181193

- autos de origem -n. 1000218-66.2025.8.11.0094).

Assim,
diante do presente contexto, fica claro que não
existe ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado de plano pela via estreita do habeas corpus.

Entretanto,

por oportuno
,

faz-se necessário salientar que
após análise perfunctória dos autos de origem, observa-se que foi apresentado o
supracitado
estudo psicossocial que deverá ser
detidamente
analisado pelo juízo competente.

Isso porque,
a presente decisão não impede o juízo de origem, de forma fundamentada e à luz de eventual documentação idônea constante dos autos principais,
reavaliar a necessidade e a adequação da prisão preventiva, podendo, se for o caso, conceder a substituição por prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa, com base na realidade fática processual ali retratada
, em especial após a elaboração do estudo psicossocial
.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis
das pacientes
, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, como ocorre na hipótese.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Jéssica Cristina Teodoro da Silva

e Andressa Gama de Almeida

e; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

De ofício, determino
que
seja oficiado ao
juízo de origem
para que tome ciência da presente decisão e
reanalise o caso das pacientes à luz dos novo
s documentos e da atual situação do processo,
em atenção aos princípios constitucionais da proteção integral à
infância
,
da celeridade e da efetividade da jurisdição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025